Tribunal: TJDFT
Processo: 0710792-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0710792-94.2023.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Fernanda Seganfredo Cavaignac Thiago Nolasco de Melo Ardisson Embargado: Edvan Carneiro da Silva D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Fernanda Seganfredo Cavaignac e Thiago Nolasco de Melo Ardisson contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado pelos ora embargantes (Id. 54913418). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 29 de janeiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator